Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713952-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF interpôs apelação (ID 67060038) em face da sentença de ID 67060034 que julgou procedentes os pedidos iniciais, veiculados pela ora apelada. É O RESUMO DO NECESSÁRIO. DECIDO. O apelo é intempestivo. Consoante certidão de ID 67060035, "O ato Judicial Sentença ID 211637910 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/09/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente". Publicada a sentença no dia 24/09/2024, o prazo final para a interposição do apelo foi o dia 07/11/2024, já aí considerados a dobra do prazo em favor do apelante, bem como os feriados dos dias 12/10/2024, 31/10/2024, 01/11/2024 e 02/11/2024. Interposto o recurso no dia 11/11/2024 e sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator